Tribunal: TJDFT
Processo: 0767009-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0767009-49.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TRK ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: LEONARDO ESTEVAM MACIEL CAMPOS MARINHO DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. A recorrente interpôs o recurso em 28 de setembro de 2023 (ID 53473024) o qual apresentou guias de recolhimento das custas processuais e do preparo e o respectivo comprovante de pagamento das custas processuais. Todavia, o código de barras do comprovante de pagamento incluído aos autos (ID 53473027) não é compatível com a guia do preparo anexada (ID 53473026). O art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA